Tribunal: TJMMG
Processo: 0000657-48.2019.9.13.0003
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 0000657-48.2019.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/07/2024 Publicação: 17/07/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS. - Ainda que para fins de prequestionamento da matéria, há que se observarem os limites traçados pela lei, previstos no art. 542 do CPPM, não se admitindo a oposição de embargos com o fim de rediscutir questão já decidida no acórdão embargado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Juliano Santana Lopes de Figueiredo e Matheus Teodoro da Silva e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Juliano Santana Lopes Figueiredo e Matheus Teodoro da Silva, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva que condenou os embargantes pelo cometimento do crime de falsidade ideológica. Em suas razões recursais, alega ter suscitado, no recurso de apelação, a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia por não ter sido apreendido o aparelho que gravou as imagens que foram coligidas aos autos. Disse que a Colenda Câmara afastou a preliminar, alegando que não foram identificados indícios de adulteração ou falsidade nas provas e, ainda, que a cadeia de custódia foi introduzida no sistema processual no ano de 2019, via pacote anticrime, em momento posterior às condutas criminosas investigadas. Segundo a defesa, o r. acordão é omisso, pois não analisou o argumento apresentado na exordial e no recurso de apelação, qual seja, a violação da norma - ABNT/ISO 27037, em vigor desde 01/2014, que se aplica perfeitamente ao caso subjudice. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Disse que a retromencionada norma define quatro etapas para o manuseio da evidência digital, a saber, identificação, coleta, aquisição e preservação. Afirma que, no caso em tela, não ocorreu a identificação digital, nem na forma física, que seria a representação dos dados dentro de um dispositivo tangível, tampouco na forma lógica, determinada pela representação virtual dos dados dentro do dispositivo. Aduz que a norma vigente desde o ano de 2014 contribui para padronizar e harmonizar os procedimentos técnicos em diferentes contextos e jurisdições, bem como auxilia na garantia dos direitos fundamentais dos envolvidos nas comunicações digitais como o sigilo, a privacidade e a intimidade. Afirma que a mídia utilizada para o convencimento dos juízes não possui qualquer informação sobre data e horário dos fatos gravados, podendo-se concluir que o vídeo em questão não passa de um mero vestígio, sem confiabilidade ou certeza, pois as figuras dos indivíduos são irreconhecíveis, podendo se tratar de uma abordagem qualquer naquela região ou em outra zona quente de criminalidade. Alega que a violação da norma ABNT/ISO 27037 ofende os preceitos constitucionais, sobretudo o devido processo legal e a presunção de inocência, previstos no artigo 5º, incisos LV e LVI, da Constituição Federal. Disse que a falta de comprovação da confiabilidade da prova (ou evidência) retira do acusado a chance de ter acesso à integralidade das provas, bem como de participar ativamente do exercício da defesa. De acordo com a defesa, a acusação deve garantir que a prova se manteve inalterada durante todo o período de custódia, respeitando a aplicação de todos os métodos e técnicas. Ademais, afirma que o r. acordão é omisso, pois não enfrentou a alegação de violação ao direito de imagem dos embargantes. Disse que a Constituição Federal (art. 5º, incisos X e XVIII) e o Código Civil (art. 20) preveem a possibilidade de indenização, caso a utilização da imagem atinja a honra, a boa fama ou a respeitabilidade da pessoa exposta. Declara ser necessário preservar a privacidade do exercício profissional, sobretudo quando a imagem utilizada imputa um crime ao agente que está sendo exposto. Alega abuso de direito, pois as filmagens utilizadas objetivaram apenas imputar um fato descontextualizado aos embargantes. Disse que a mídia utilizada para imputar um crime deve ser analisada de maneira criteriosa a fim de evitar prejuízos de interesse, mau uso das imagens e descontextualização das gravações. Alega ainda omissão na análise da dosimetria da pena. Segundo a defesa não há circunstância judicial alguma desfavorável aos embargantes, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. Aduz que, quanto às circunstâncias consideradas na r. sentença – tentaram modificar o cenário real dos acontecimentos e intuito de ocultar, em tese, crime mais grave –, elas são próprias do tipo penal e sua utilização configura bis in idem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que não poderia ter sido utilizado para valorar negativamente a pena o fato de os embargantes não terem confessado o crime, pois a Constituição Federal (art. 5º, inciso LXIII) garante aos acusados o direito ao silêncio. Alega que as agravantes previstas no art. 70, II, alíneas “b” e “i”, do CPM, aplicadas aos embargantes merecem ser decotadas, pois são circunstâncias inerentes ao tipo penal (art. 312 do CPM). Por fim, alega que a atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM deveria ter sido considerada no presente caso. Com essas considerações, requer seja recebido o recurso e sanados os vícios apontados, bem como prequestiona as matérias ora arguidas. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Juliano Santana Lopes Figueiredo e Matheus Teodoro da Silva, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares levantadas pela defesa dos então apelantes e, no mérito, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença primeva em seus exatos termos. Pois bem. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a ambiguidades, obscuridades, contradições e/ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão, a teor do disposto no artigo 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Partindo dessa consideração e após o cotejo das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do que alegaram os ora embargantes, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. Na verdade, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir o mérito da sentença condenatória, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de que o julgador refute expressamente, uma a uma, todas as teses aventadas pela defesa, sendo suficiente que fundamente sua decisão com base no contexto probatório, o que se verifica no acórdão embargado acostado ao Evento 32. Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial: [...] INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 (STJ - AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.) ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido. [...] (STJ - AgInt no REsp n. 1.588.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 10/11/2017.) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I - Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II - O juiz não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III - A disposição legal contida no art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV - Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.050495-1/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020) Apenas a título ilustrativo, trago à colação trechos do acórdão embargado: [...] III - PRELIMINAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA Em sede preliminar, a defesa pugnou também pelo reconhecimento da nulidade do feito em face da suposta quebra da cadeia de custódia por não ter sido apreendido o aparelho que gravou as imagens acostadas no evento 58 do Processo n. 0000657-48.2019.9.13.0003 (1ª Instância). Novamente, melhor sorte não assiste à defesa. Verifica-se que a referida gravação (imagens de vídeo) foi objeto de perícia técnica, conforme se observa às págs. 29/57 do Evento 2, PEÇAS IPM 9, Processo n. 0000657-48.2019.9.13.0003 (1ª Instância), inexistindo qualquer indício de adulteração ou falsidade da mesma. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ainda que assim não fosse, temos que a positivação do instituto da cadeia de custódia no ordenamento jurídico se deu em 23/01/2020, através da Lei n.13.964/2019, ou seja, é posterior à ocorrência dos fatos. Em outras palavras, quando o arquivo com as referidas imagens foi enviado pela rede Record Minas TV, em 26/12/2018, à PMMG, sequer existiam as diretrizes da cadeia de custódia. Por oportuno, vale novamente observar, também, que vige no sistema processual penal o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual nenhum ato será considerado nulo se da nulidade não resultar prejuízo (art. 499 do CPP). Com tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. [...] Por fim, entendo que as penas impostas aos apelantes devem ser mantidas em seus exatos termos. Em relação ao 3º Sgt PM Juliano Santana Lopes de Figueiredo, verifica-se que os fundamentos apostos pelo juízo a quo permitem a majoração da pena-base no patamar fixado, sobretudo com fulcro no motivo e nas circunstâncias, in verbis: Considerando que o motivo do crime não é justificável, porque fundado no intuito de ocultar, em tese, crime mais grave que lhe seria fatalmente imputado; [...] Considerando que as circunstâncias do fato são reprováveis, porque exercia função de superior hierárquico na guarnição policial militar, estando de serviço; Dessa forma, entendo que a pena-base fixada e posteriormente estabelecida como definitiva em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão atendeu os critérios estabelecidos no regramento pátrio. Na mesma esteira, temos que, em relação ao Cb PM Matheus Teodoro da Silva, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano de reclusão. Já na segunda fase da dosimetria da pena, foram acertadamente aplicadas e devidamente fundamentadas as agravantes previstas no art. 70, II, "b", do CPM (por ter a falsidade ocorrido para ocultar a prática de outro crime) e do inciso "l" do mesmo artigo (pelo fato de o policial militar estar em serviço), motivação que justificou o agravamento da pena-base em 04 (quatro) meses. Dessa forma, entendo que a pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão atendeu os critérios estabelecidos no regramento pátrio. Assim, não há dúvidas de que o acórdão embargado restou devidamente fundamentado, de acordo com o que determina o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, e, principalmente, encontra-se adstrito ao que preconiza o princípio do livre convencimento do julgador, não havendo qualquer vício ou defeito a ser sanado. Pelo exposto, inexistindo, no acórdão embargado, os vícios previstos no art. 542 do CPPM, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de julho de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator